Tribunal: TJES
Processo: 5005194-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005194-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: ANA LUCIA FERREIRA CRISPIM GOMES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE TÉCNICA E HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO RENOVA
contra decisão proferida nos autos da ação de indenização movida por
ANA LUCIA FERREIRA CRISPIM GOMES
, que, ao acolher embargos de declaração, integrou a decisão saneadora para: (i) rejeitar a alegação de advocacia predatória; (ii) indeferir o pedido de suspensão do feito; e (iii) redistribuir o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da inversão do ônus da prova imposta à ré em ação indenizatória com fundamento em responsabilidade civil por desastre ambiental; (ii) analisar se a decisão recorrida incorreu em violação ao princípio da distribuição equitativa da carga probatória, especialmente diante da complexidade técnica da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e prerrogativa do julgador, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, inclusive de ordem técnica ou informacional.

A decisão agravada respeitou o contraditório, ao estabelecer claramente os pontos de prova de responsabilidade de cada parte, atribuindo à autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e às rés a demonstração de inexistência de nexo causal e de contaminação do pescado, matérias de notória complexidade técnica.

Não há imposição de prova negativa ou impossível, mas sim obrigação de produção de prova técnica acessível à parte ré, que possui melhores condições de produzi-la, inclusive por deter domínio sobre as informações e dados ambientais relacionados ao desastre.

Laudos técnicos apresentados pela autora indicam possível contaminação de pescados na região, o que, somado à notoriedade do desastre de Mariana, confere verossimilhança à narrativa inicial.

A decisão agravada é equilibrada e proporcional, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais para a redistribuição do ônus da prova, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova pode ser determinada com base na hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, especialmente em litígios complexos envolvendo danos ambientais.

A imposição de produção de prova técnica à parte ré, que detém melhores condições de acesso às informações, não configura exigência de prova negativa ou diabólica.

A verossimilhança das alegações e a plausibilidade dos elementos apresentados justificam a redistribuição do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 22.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005194-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADA: ANA LUCIA FERREIRA CRISPIM GOMES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FUNDAÇÃO RENOVA
contra a decisão (ID 13027923) que, nos autos da
ação de indenização por responsabilidade civil
ajuizada por
ANA LUCIA FERREIRA CRISPIM GOMES
, ao acolher embargos de declaração, integrou a decisão saneadora para: (i) rejeitar a alegação de advocacia predatória; (ii) indeferir o pedido de suspensão do feito; e (iii) redistribuir o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (ID 13058153), a agravante sustenta, em síntese, o descabimento da inversão do ônus probatório, aduzindo que a agravada deve demonstrar os danos supostamente sofridos, inexistindo verossimilhança nas suas alegações.

Aponta que o
decisum
impôs a obrigação de produzir prova “diabólica”, difícil de se obter.

Requer a reforma da decisão para afastar a redistribuição do ônus probatório.

Pois bem.

Após análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta acolhimento.

A questão central cinge-se a verificar a correção da decisão que redistribuiu o ônus probatório em demanda indenizatória decorrente do desastre ambiental de Mariana, com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica da consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência
"no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
(REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Ademais, a inversão do ônus da prova é uma prerrogativa do julgador, inserida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII, CDC).

Cumpre ressaltar que a análise da hipossuficiência não se atém exclusivamente ao aspecto econômico-financeiro, mas também se verifica quando ao consumidor faltam meios técnicos para ter acesso à prova que se pretende produzir.

Na hipótese, a agravada imputa à recorrente e aos demais litisconsortes a responsabilidade por danos decorrentes do consumo de pescado supostamente contaminado em consequência do rompimento da barragem de Fundão.

A decisão recorrida assim impôs:

a) Caberá à parte autora comprovar
:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios.

b)
Caberá às rés comprovar
:

b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais;

b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão;

b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL.

A aferição da presença de metais pesados em níveis nocivos à saúde e a demonstração de sua origem e dispersão ao longo da bacia hidrográfica do Rio Doce até o litoral de Aracruz/ES constituem matéria de notória complexidade técnica.

É patente que a recorrente, juntamente com as demais requeridas, por serem as responsáveis pelo empreendimento que deu causa ao desastre, possuem melhores condições técnicas, informacionais e financeiras de demonstrar que os danos apontados pela consumidora não estão relacionados ao evento e que não há contaminação nos pescados da região.

Em que pese a redação utilizada pelo Juízo de origem, a determinação de que as demandadas comprovem que o pescado
"não foi contaminado"
ou que
"não há nexo causal"
não configura, na essência, a imposição de uma prova negativa ou diabólica. A análise deve ser feita por outro ângulo, no qual a agravante passa a ter o ônus de comprovar, de forma positiva, que o pescado da região se encontra dentro dos níveis adequados e seguros para o consumo, ou que outra pode ser a causa de uma eventual contaminação. Tal prova é factível por meio de laudos, estudos e análises técnicas, das quais aquelas certamente dispõem ou têm maior facilidade de obter.

Depreendo, outrossim, que a decisão agravada foi proporcional e equilibrada, pois impôs à consumidora a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a comprovação de que efetivamente consumiu pescado oriundo da região, de que sofreu danos concretos e do prejuízo material alegado.

Por fim, a verossimilhança dos fatos alegados, requisito para a inversão, encontra-se presente.

A recorrida colacionou, junto à exordial, laudos que indicam uma possível contaminação dos pescados analisados (IDs 34916538, 34916539, 34916540), o que, somado à notoriedade do desastre ambiental de proporções catastróficas, confere plausibilidade à sua pretensão.

Deste modo, ausente a probabilidade do direito invocado pela recorrente, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5005194-23.2025.8.08.0000

RELATOR:

Des. Fábio Brasil Nery

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à distribuição do ônus da prova em demanda indenizatória individual decorrente do desastre ambiental de Mariana.

A matéria cinge-se à verificação da correção da aplicação da inversão do ônus probatório com base no Código de Defesa do Consumidor.

Após analisar os autos, concluo que a distribuição do ônus determinada pelo Juízo
a quo
revela-se equilibrada e proporcional, uma vez que mantém sob o encargo da agravada a comprovação de fatos que estão em sua esfera de controle, tais como o consumo efetivo de pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem e os danos à sua integridade física, além dos danos materiais que alega ter sofrido.

Por outro lado, a transferência do ônus quanto aos níveis de contaminação e ao nexo de causalidade recai sobre a agravante e às demais rés, que possuem maior capacidade técnica, informacional e financeira para promover estudos na área impactada.

Insta salientar que a exigência de que a agravante demonstre a regularidade ambiental do pescado não configura imposição de produção prova negativa ou diabólica, conforme bem destacado pelo eminente Relator, na medida em que “
a determinação de que as demandadas comprovem que o pescado "não foi contaminado" ou que "não há nexo causal" não configura, na essência, a imposição de uma prova negativa ou diabólica. A análise deve ser feita por outro ângulo, no qual a agravante passa a ter o ônus de comprovar, de forma positiva, que o pescado da região se encontra dentro dos níveis adequados e seguros para o consumo, ou que outra pode ser a causa de uma eventual contaminação. Tal prova é factível por meio de laudos, estudos e análises técnicas, das quais aquelas certamente dispõem ou têm maior facilidade de obter
”.

A propósito,
mutatis mutandis
, esta c. 2ª Câmara Cível firmou entendimento de que “
ao caso em análise, é cabível a inversão do ônus da prova em relação à extensão do desastre ambiental e à contaminação do imóvel do autor, considerando que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para produzir os elementos probatórios necessários. Não há que se falar em prova impossível (prova diabólica), uma vez que a agravante pode demonstrar as condições do imóvel e a eventual inexistência de contaminação ou danos ambientais. Cabe ao autor apresentar prova mínima quanto à sua condição de pequeno agricultor e aos danos morais alegados, de modo a não impor à parte agravante o encargo de provar fatos relacionados exclusivamente ao cotidiano e à vida privada do demandante
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009821-07.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.02.2025).

Posto isso,
acompanho
integralmente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, para conhecer do recurso e a ele
negar provimento
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora